Tribunal: STJ
Processo: 7001851-16.2021.8.22.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2160737 - RO (2024/0282607-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: C P DA S
ADVOGADO
: CAIO ANTUNES DE ASSIS - RO010963
RECORRIDO
: W M
ADVOGADOS
: ELISANGELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA - RO001043
PEDRO FELIPE DE OLIVEIRA MIRANDA - RO009489
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FAMÍLIA.
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DESISTÊNCIA FORMULADA
PELAS
PARTES
QUE
SE
RECONCILIARAM.
SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS COMO VIOLADOS PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 282 E
356 DO STF, POR ANALOGIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS POR EQUIDADE. TABELA DA OAB. NATUREZA NÃO
VINCULANTE.
PRECEDENTES.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de Rondônia, que não conheceu de apelação interposta em
ação de reconhecimento e dissolução de união estável, na qual foi
homologada a desistência da ação e fixados honorários
sucumbenciais em R$ 1.200,00.
2. A recorrente pleiteia a majoração dos honorários sucumbenciais
para entre 10% e 20% do valor atualizado da causa ou conforme a
tabela de honorários da OAB/RO.
3. A questão em discussão consiste em saber se o magistrado está
vinculado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para a
fixação de honorários advocatícios, conforme o art. 85, § 8o-A, do
CPC.
4. É imprescindível que a Corte recorrida tenha emitido juízo de valor
sobre os preceitos legais alegadamente violados, o que não ocorreu
na hipótese examinada, sendo de rigor a aplicação, por analogia, das
Súmulas nos 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA48292273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:11:54
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: f89cfb6e-0fb0-4781-b8d9-aa7f4671d0a5

5. Não há qualquer vinculação do magistrado aos valores
estabelecidos pela tabela da OAB para fixação dos honorários
advocatícios, que possui caráter meramente referencial.
6. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48292273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:11:54
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: f89cfb6e-0fb0-4781-b8d9-aa7f4671d0a5

RECURSO ESPECIAL No 2160737 - RO (2024/0282607-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: C P DA S
ADVOGADO
: CAIO ANTUNES DE ASSIS - RO010963
RECORRIDO
: W M
ADVOGADOS
: ELISANGELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA - RO001043
PEDRO FELIPE DE OLIVEIRA MIRANDA - RO009489
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FAMÍLIA.
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DESISTÊNCIA FORMULADA
PELAS
PARTES
QUE
SE
RECONCILIARAM.
SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS COMO VIOLADOS PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 282 E
356 DO STF, POR ANALOGIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS POR EQUIDADE. TABELA DA OAB. NATUREZA NÃO
VINCULANTE.
PRECEDENTES.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de Rondônia, que não conheceu de apelação interposta em
ação de reconhecimento e dissolução de união estável, na qual foi
homologada a desistência da ação e fixados honorários
sucumbenciais em R$ 1.200,00.
2. A recorrente pleiteia a majoração dos honorários sucumbenciais
para entre 10% e 20% do valor atualizado da causa ou conforme a
tabela de honorários da OAB/RO.
3. A questão em discussão consiste em saber se o magistrado está
vinculado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para a
fixação de honorários advocatícios, conforme o art. 85, § 8o-A, do
CPC.
4. É imprescindível que a Corte recorrida tenha emitido juízo de valor
sobre os preceitos legais alegadamente violados, o que não ocorreu
na hipótese examinada, sendo de rigor a aplicação, por analogia, das
Súmulas nos 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA48063501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:10
Código de Controle do Documento: 983f40c4-a817-41db-8c97-58aadf238997

5. Não há qualquer vinculação do magistrado aos valores
estabelecidos pela tabela da OAB para fixação dos honorários
advocatícios, que possui caráter meramente referencial.
6. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por C. P. DA S. (C), com fundamento
no art. 105, III, alíneas e , da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
a
c
do Estado de Rondônia (TJ/RO), assim ementado:
Apelação Cível. Ação de Reconhecimento e dissolução de união
estável.
Desistência.
Recurso
não
conhecido.
A
sentença
homologatória de desistência apenas confirma conteúdo decorrente da
vontade das partes, não apresenta o livre convencimento do
magistrado, o que torna inviável o conhecimento do apelo por falta de
interesse recursal porque não tem vencedor e vencido na demanda (e-
STJ, fl. 734).

Os embargos de declaração opostos por C. foram rejeitados (e-STJ, fls. 755-
762).
Nas razões do presente recurso, C. alegou a violação do art. 85, § 8o- A e §
18, do CPC, ao sustentar que
o acórdão recorrido ao arbitrar honorários de
(1)
sucumbência violou os dispositivos legais elencados, eis que, na hipótese de
apreciação equitativa, o juiz deve observar os valores recomendados pelo Conselho
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% do valor da
causa, aplicando-lhe o que for maior, pois o valor fixado é irrisório;
houve
(2)
arbitramento dos honorários no processo principal, não havendo necessidade de uma
ação autônoma, eis que não ocorreu o trânsito em julgado e não houve omissão sobre
eles; e
o entendimento firmado pelo Tribunal estadual diverge do realizado por
(3)
tribunais pátrios.
Pediu a majoração dos honorários.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Discute-se se, na fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz
deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos
Advogados do Brasil.
Eis uma breve contextualização da controvérsia.
Documento eletrônico VDA48063501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:10
Código de Controle do Documento: 983f40c4-a817-41db-8c97-58aadf238997

W. M. (W.), ora recorrido, ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de
união estável contra C., ora recorrente, alegando que não havia bens a serem
partilhados.
C. apresentou contestação e reconvenção, sustentando que havia bens a
partilhar, sendo a meação no valor de R$ 3.409.032,90 (três milhões, quatrocentos e
nove mil, trinta e dois reais e noventa centavos), requerendo a alteração do valor
atribuído à causa.
W. e C. apresentaram, em comum acordo, pedido de desistência da ação
aos
, em virtude da reconciliação do casal.
16/2/2022
O Juízo de primeiro grau acolheu o pedido de desistência da ação, indeferiu
o pedido de retificação do valor da causa e condenou W. ao pagamento de honorários
sucumbenciais no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).
Inconformada, C. interpôs apelação visando a majoração dos honorários de
sucumbência para entre 10% e 20% do valor atualizado da causa ou por apreciação
equitativa, conforme a tabela de honorários da OAB/RO.
O Tribunal de Justiça de Rondônia não conheceu da apelação, nestes
fundamentos:
Nota-se que o advogado da apelante, não se conforma com a
desistência da ação, porquanto o juiz não teria decidido sobre matérias
levantadas na contestação.
Importante salientar que, a partir de então, o Procurador passou a
peticionar em seu próprio nome, e não mais na defesa dos interesses
de seu constituinte, querendo ver analisadas questões que as partes
não pretendem mais discutir, uma vez que se reconciliaram.
O ataque a eventual vício quanto a desistência, somente poderia ser
apresentado por aquele que manifestou sua vontade de forma diversa
daquela do que, de fato, desejava, ou seja, a apelante e o apelado.
Seu advogado, ou qualquer outro terceiro eventualmente interessado,
somente poderá se insurgir contra ela por meio de ação própria, desde
que prejudicado, já que não é parte nesta ação.
Tratando-se de direito disponível, a parte maior e capaz tem total
liberdade quanto ao seu direito de ação, podendo renunciar a ele
quando bem entender, foi o que ocorreu no caso concreto. A parte-
autora buscou contato com a parte-requerida, ora apelante e em
comum acordo, desistiram da ação.
Assim,
eventuais
reflexos
econômicos,
inclusive
honorários
advocatícios, deverão ser buscados, também, por meio de ação
própria.
A sentença homologatória de desistência apenas confirma conteúdo
decorrente da vontade das partes, não apresenta o livre
convencimento do magistrado, o que torna inviável o conhecimento do
apelo por falta de interesse recursal porque não tem vencedor e
vencido na demanda.
A ausência do Procurador da parte não macula o pedido de
desistência assinado pelas partes, não se exigindo como condição à
Documento eletrônico VDA48063501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:10
Código de Controle do Documento: 983f40c4-a817-41db-8c97-58aadf238997

homologação a ciência de seu procurador quanto aquele pedido. Por
esta razão, a apelante não é parte vencida, para caracterizar seu
interesse recursal (e-STJ, fls. 733-734).

Daí o presente recurso especial, pelas razões já expostas no relatório, que
não merece prosperar.
Da ausência de prequestionamento
De início, verifica-se, da leitura dos fundamentos adotados pelo acórdão
recorrido, que os dispositivos legais apontados como violados no apelo nobre não
foram objeto de análise pela Corte estadual, estando ausente o indispensável
prequestionamento do tema federal.
Incidência, portanto, das Súmulas nos 282 e 356 do STF.
Da tabela da OAB
C. sustentou, além de dissídio jurisprudencial, a violação do art. 85, § 8o-A,
do CPC em razão da não observância da tabela da OAB/RO para a fixação dos
honorários advocatícios, que, no caso concreto, prevê o valor mínimo de R$ 9.000,00
(nove mil reais) ou dez por cento do valor da ação, e, quando o serviço é cumulado
com reconvenção, é acrescido no mínimo o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos
reais) pela prestação do serviço.
Não obstante a ausência de prequestionamento dos dispositivos apontados
como violados pelo acórdão recorrido, ainda assim o recurso especial não teria
condições de prosperar, na medida em que não há qualquer vinculação do magistrado
aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para fixação dos honorários
advocatícios, que possui caráter meramente referencial.
Nesse sentido, segue firme a jurisprudência desta Corte Superior:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. TABELA DA OAB. NATUREZA
NÃO VINCULATIVA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. I. CASO EM
EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso especial, no qual a parte agravante sustentava nulidade do
acórdão estadual por ausência de fundamentação válida, além de
insurgir-se contra a fixação de honorários advocatícios por apreciação
equitativa em R$ 2.000,00, requerendo observância à tabela de
honorários da OAB e ao disposto no art. 85, § 8o-A, do CPC.
Alegou, ainda, inaplicabilidade do Tema n. 1.076 do STJ e divergência
jurisprudencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão recorrido está eivado de nulidade por
ausência de fundamentação ou omissão, nos termos do art. 1.022 do
CPC;
Documento eletrônico VDA48063501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:10
Código de Controle do Documento: 983f40c4-a817-41db-8c97-58aadf238997

(ii) definir se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação
equitativa em R$ 2.000,00 está em conformidade com o art. 85, § 8o,
do CPC;
(iii) determinar se há vinculação do magistrado à tabela de honorários
da OAB, conforme interpretação do art. 85, § 8o-A, do CPC. III.
RAZÕES DE DECIDIR
[...]
4. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos
termos do art. 85, § 8o, do CPC, encontra-se devidamente justificada
pelas peculiaridades da causa, incluindo o baixo valor da condenação
(R$ 3.000,00), a natureza e a complexidade da demanda, o grau de
zelo profissional e o tempo de duração do processo, sendo o montante
de R$ 2.000,00 considerado adequado e proporcional.
5. Não há vinculação do magistrado à tabela de honorários da OAB,
que possui caráter meramente referencial, conforme entendimento
pacificado desta Corte. A fixação por equidade deve atender às
peculiaridades do caso concreto, em observância ao princípio da
razoabilidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, e não exclusivamente
aos valores indicados pela entidade de classe.
6. A alteração das premissas do acórdão demandaria reexame de
matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso
especial, em razão da aplicação da Súmula 7/STJ.
IV. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(AgInt no REsp n. 2.160.930/SP, relator Ministro CARLOS CINI
MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
, sem destaque no original.)
17/2/2025
20/2/2025

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. TABELA DA
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NÃO VINCULAÇÃO.
SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DOS VALORES DE HONORÁRIOS.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. No caso dos autos, decidiu o Tribunal a quo pela fixação equitativa
dos honorários sucumbenciais, cingindo-se a controvérsia a definir se
o comando inserto no § 8o-A do art. 85 do CPC impõe a utilização da
tabela de honorários da OAB pelo magistrado de forma vinculativa.
2. O STJ possui entendimento consolidado sobre a não vinculação do
magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para a
fixação de honorários advocatícios, sendo essa tabela apenas uma
referência. Portanto, os juízes têm discricionariedade para arbitrar os
honorários de acordo com os critérios previstos no Código de
Processo Civil, como o grau de zelo do profissional, o lugar da
prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho
realizado e o tempo exigido.
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
majoração dos honorários fixados por equidade, seria necessário o
reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial pela Súmula
n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA48063501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:10
Código de Controle do Documento: 983f40c4-a817-41db-8c97-58aadf238997

(AgInt no REsp n. 2.131.493/DF, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
18/11/2024
22/11/2024
destaque no original.)
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. TABELA DA OAB. NATUREZA NÃO
VINCULANTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a tabela de
honorários da OAB não vincula o julgador para a fixação da respectiva
verba de sucumbência.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado
pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula
n. 83 do STJ).
3. Agravo a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.125.425/SP, relator Ministro ANTÔNIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
,
23/9/2024
26/9/2024
sem destaque no original.)

Dito isto, verifica-se que a tese trazida pelo recorrente não está em sintonia
com a jurisprudência desta eg. Corte Superior que, como vimos, já proclamou que o
magistrado não está vinculado aos valores de honorários estabelecidos pela tabela da
Ordem dos Advogados do Brasil.
Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
É como voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA48063501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:10
Código de Controle do Documento: 983f40c4-a817-41db-8c97-58aadf238997

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.160.737 / RO
Número Registro: 2024/0282607-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70018511620218220006
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : C P DA S
ADVOGADO
: CAIO ANTUNES DE ASSIS - RO010963
RECORRIDO
: W M
ADVOGADOS
: ELISANGELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA - RO001043
PEDRO FELIPE DE OLIVEIRA MIRANDA - RO009489
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48267055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:32:24
Código de Controle do Documento: 0c02a760-2a5c-4caa-b182-9ad635524bcb

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:32:24
Código de Controle do Documento: 0c02a760-2a5c-4caa-b182-9ad635524bcb